Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Privilégio. Quantidade da droga. Fração de diminuição.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabe a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de maconha apreendida – 547,75g -, as circunstâncias fáticas e o laudo pericial indicam que o réu tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3 - A quantidade da droga - apesar da natureza (maconha) –, indica maior reprovabilidade da conduta e constitui fundamento para modular o percentual de redução da pena, em razão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Adequada a redução de 3/5 da pena considerando-se a quantidade de droga que o réu mantinha em depósito para difusão ilícita – 547,75g – e a natureza dessa - maconha.
4 – Apelação provida em parte.